Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO. SUFICIENTE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E COMPATIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de contratos coletivos de plano de saúde, tanto a Estipulante do benefício quanto a Operadora de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço e por isso respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 e 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil.
3. O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência.
4. Por se tratar de sociedade de grande porte, revela-se adequada a quantia e a regularidade estabelecidas, no sentido de configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da obrigação.
5. É incabível a extensão de prazo para cumprimento de determinação judicial quando verificado que o tempo concedido é proporcional e suficiente para a obrigação imposta.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.